Tribunal: STF
Processo: HC 263570
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.022.722/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Pelo que se depreende, o paciente, que cumpre pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, teve o pedido de progressão de regime condicionado à realização de exame criminológico. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS, REINCIDÊNCIA OU LONGA PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para afastar imediatamente a exigência de exame criminológico na Execução nº 0006617- 18.2021.8.26.0041 e determinar ao Juízo da Execução que aprecie de imediato o pedido de progressão ao regime aberto com base nos elementos já constantes (cálculos, atestados, e boletim informativo)”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a legalidade da decisão que determinou o exame criminológico, conforme seguinte trecho do voto condutor: 



    No caso, inexiste ilegalidade na espécie, pois foram indicados elementos concretos da prática do crime para impor a realização de exame criminológico, especialmente o estupro de criança de 7 anos de idade (fl. 37). A tenra idade da vítima não constitui elemento abstrato, mas concreto, apto a manter a exigência do exame criminológico.



    É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o julgador, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial — como se deu na hipótese. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido. 



    (Rcl 74548 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.



    4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024)



    Em suma, o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, “consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl 52594 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022). No mesmo sentido: HC 239311 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024; Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024; Rcl 69786 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024; Rcl 63371 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023; HC 225605 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/4/2023; HC 208844 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022.



    Além disso, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder a investigações de fatos e provas, a fim de verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório — providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida de dilação probatória e do contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente